Tribunal: TJDFT
Processo: 0005368-27.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o DA LEI 14.010/20. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente após findo o prazo de suspensão processual, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso.
3. O art. 3o da Lei no 14.010/2020 dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período de pandemia de coronavírus (Covid-19), determinando a suspensão dos prazos prescricionais entre os dias 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020. 3.1. Na hipótese, a sentença recorrida não observou a suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, extinguindo o feito antes do decurso do prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.